Tribunal: TJBA
Processo: 8001695-24.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001695-24.2022.8.05.0208

Juízo de Origem: Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Remanso (BA)

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Thays Rabelo da Costa

APELADO: ANDERSON RIBEIRO RODRIGUES

Advogado(s)
:
VICTORINE GLEICE SOUZA PINHEIRO

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 474-A DO CPP. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em plenário do júri que, acolhendo decisão dos jurados, absolveu o recorrido Anderson Ribeiro Rodrigues da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, CP). Sentença publicada em plenário. A preliminar alegada refere-se à nulidade por violação ao art. 474-A do CPP, sob o argumento de que a defesa utilizou histórico criminal da vítima nos debates. No mérito, sustenta-se que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na sessão do júri por suposta violação à dignidade da vítima (art. 474-A, CPP), em razão da utilização de elementos sobre sua vida pregressa nos debates; e (ii) saber se a decisão absolutória do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar novo julgamento.

III. Razões de decidir

3.

A tese defensiva de legítima defesa putativa, com base em desavenças anteriores entre autor e vítima, constava nos autos desde a resposta à acusação, não havendo inovação em plenário que caracterizasse ofensa ao art. 474-A do CPP.

4.

A decisão dos jurados encontra respaldo em uma das teses sustentadas pela defesa e fundamentada na prova dos autos, o que afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova. A soberania dos veredictos do júri impede a substituição do julgamento pelo juízo togado, desde que exista suporte probatório mínimo para a conclusão adotada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização em plenário de elementos constantes nos autos, ainda que relacionados ao histórico da vítima, não configura nulidade por ofensa ao art. 474-A do CPP, quando integrados à tese defensiva. 2. A absolvição pelo júri deve ser mantida quando fundada em tese defensiva com mínimo respaldo probatório, em respeito à soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”; CPP, arts. 474-A, 593, III, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 826.668, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.09.2024; STF, ARE 1280954, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8001695-24.2022.8.05.0208, oriundos do Juízo da Vara Crime, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Remanso (BA), em que figura

como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

e como Apelado
ANDERSON RIBEIRO RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
, afastar a preliminar aventada pelo
Parquet
, e
JULGAR IMPROVIDO
o presente apelo ministerial, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA